Tribunal: TJSP
Processo: 1086479-09.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ção dos documentos apresentados e condenação da parte adversa nos ônus sucumbenciais. Descabimento. Hipótese de inadmissibilidade do recurso. Exegese do §4o, artigo 382, CPC/15.

RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1086479-09.2019.8.26.0100; Relator (a): Sebastião Flávio; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 16/03/2020; Data de Registro: 16/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Sebastião Flávio

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

23a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/03/2020

Data de publicação:

16/03/2020

Ementa:

PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Acolhimento em primeiro grau.

Interposição de recurso contra sentença homologatória com vistas à complementação dos documentos apresentados e condenação da parte adversa nos ônus sucumbenciais. Descabimento. Hipótese de inadmissibilidade do recurso. Exegese do §4o, artigo 382, CPC/15.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191796
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1086479-09.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADRIANA
APARECIDA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NPL II.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente), MARCOS GOZZO E HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086479-09.2019.8.26.0100 -Voto no 43.984
2
Voto no 43.984
Apelação no 1086479-09.2019.8.26.0100
Comarca: São Paulo - Foro Central Cível
Apelante: Adriana Aparecida dos Santos
Apelada: Fundo de Investimento Em Direitos Creditorios Npl II
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. Acolhimento em
primeiro grau.
Interposição de recurso contra sentença homologatória com vistas
à complementação dos documentos apresentados e condenação da
parte adversa nos ônus sucumbenciais. Descabimento. Hipótese de
inadmissibilidade do recurso. Exegese do §4o, artigo 382, CPC/15.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Trata-se de ação denominada de produção antecipada de provas,
com o intuito de exibição de documentos comuns.
A r. sentença acolheu o pedido e declarou satisfeita a pretensão,
sem imposição de sucumbência.
Apelou a autor para que a parte adversa seja compelida a
apresentar a totalidade dos documentos e condenada ao ônus sucumbencial,
em observância ao princípio da causalidade.
Recurso recebido, processado e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086479-09.2019.8.26.0100 -Voto no 43.984
3
É o relatório, adotado o da r. sentença quanto ao mais.
A presente demanda foi interposta e processada com o rito da
produção antecipada de provas.
Logo, é bem de se ver que, conquanto a causa de pedir próxima
seja a exibição do contrato eventualmente firmado entre as partes, não se fará
remissão às teses típicas da exibição de documentos, firmadas em recurso
repetitivo, em razão de todo o procedimento ter sido o da produção
antecipada de provas.
Sobreveio sentença de procedência, declarada a satisfação da
pretensão.
Os artigos 381 a 383, do novo Código de Processo Civil cuidam
desse procedimento e está expresso no parágrafo 4o, do artigo 382, que “...
não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir
totalmente a produção de prova pleiteada pelo requerente originário”.
Nesse sentido é o entendimento desta colenda Câmara:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086479-09.2019.8.26.0100 -Voto no 43.984
4
“Produção antecipada de prova Ação proposta sob a égide do
atual CPC Documento apresentado pelo banco requerido
Sentença que homologou a prova produzida Decisão que não
comporta recurso § 4o do art. 382 do atual CPC que limita a
interposição de recurso somente para o caso em que for
indeferida totalmente a produção da prova pleiteada na inicial
Apelo da requerente não conhecido. Produção antecipada de
prova Sucumbência Pretensão recursal que visa à condenação
do banco requerido no pagamento de verba honorária de
sucumbência Documento apresentado pelo banco requerido na
primeira oportunidade em que se manifestou nos autos -
Procedimento que não assumiu o caráter contencioso, tendo em
vista a ausência de resistência Despesas processuais que devem
ser
assumidas
pela
requerente.”
(Apelação
1070600-64.2016.8.26.0100,
Rel.
Des.
JOSÉ
MARCOS
MARRONE, j. 26.04.2017)
“Recurso
Apelação
Produção antecipada de provas

Pretensão recursal que visa à alteração da distribuição da verba
de sucumbência Procedimento em que só se admite recurso
contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova
pleiteada pelo requerente Art. 382, § 4o, do CPC/15 - Recurso
não conhecido.” (Apelação 1009599-63.2016.8.26.0008, Rel.
Des. PAULO ROBERTO DE SANTANA, j. 27.3.2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1086479-09.2019.8.26.0100 -Voto no 43.984
5
Confira-se, ainda:
“A sentença que o juiz profere na ação cautelar de produção
antecipada de provas é meramente homologatória, não fazendo
coisa julgada material, admitindo-se que as possíveis críticas aos
laudos sejam feitas nos autos principais, onde o juiz fará a
valoração da prova (Lex-JTA 172/240).”
“Não faz coisa julgada material a sentença homologatória
proferida em medida cautelar de produção antecipada de provas,
sendo reduzida a atividade cognitiva do magistrado nessa espécie
de ação. Assim, não há óbice na sua repetição na causa principal,
onde o juiz fará sua valoração. (JTJ 304/444)”
Assim é que o presente recurso não pode ser conhecido, por falta
de previsão legal.
Em face do exposto, não conheço do recurso.
Sebastião Flávio
Relator